Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Demonstrado nos autos que os crimes de ameaça, desacato, desobediência e resistência praticados pelo acusado contra policiais militares foram cometidos como desdobramento e, em um mesmo contexto fático, do crime de lesão corporal cometido contra a mulher, em contexto de violência doméstica, resta evidenciada a conexão probatória entre os eventos, o que atrai a competência do Juízo Especializado (artigo 76, inciso III, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina.